Tribunal: STF
Processo: Rcl 45128
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por R. S. F. para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ.



    A defesa técnica afirma que o reclamante é respeitado advogado criminalista na cidade do Rio de Janeiro e que,



    “[n]o último dia 15 de outubro, para a sua total perplexidade, foi um dos alvos da segunda fase da chamada Operação Tergiversação. Por ordem do MM. Juízo da 7ª Vara Federal Criminal da capital fluminense, sua residência e escritório de advocacia foram devassados por uma desmedida busca e apreensão (doc. 03), e grande parte de seu patrimônio foi arrestado (doc. 04).



    É incontroverso que as medidas invasivas se basearam primordialmente na delação premiada de Marcelo Guimarães, investigado que fora alvo de decreto de prisão na primeira etapa da mesma operação.



    Nesse sentido, a r. decisão que decretou a busca assinalou que ‘a partir da celebração do acordo de colaboração premiada com MARCELO GUIMARÃES, foram obtidas mais informações acerca da suposta atuação dos referidos advogados também como operadores do esquema criminoso investigado (...)’, pois ‘o colaborador relatou a participação dos requeridos em diversos episódios de supostas cobranças de vantagens indevidas em favor dos agentes públicos, apresentando detalhes das condutas dos empresários e do modus operandi então adotado pelos membros da organização criminosa identificada no âmbito da Operação Tergiversação (...)’ (doc. 03).



     Não por acaso, o decreto de varejamento identificou a todo momento os relatos de Marcelo como fonte das suspeitas que motivaram a diligência: ‘o colaborador teria apresentado novas informações concernentes à participação dos advogados [R. S. F.], JOÃO DE BALDAQUE DANTON COELHO MESTIERI e de seu irmão Rodolfo de Baldaque Danton Coelho Mestieri nos supostos delitos em questão (...)’; ‘o depoimento prestado por MARCELO GUIMARÃES no anexo 14 de seu acordo de colaboração trouxe luz ao tema’; ‘o colaborador MARCELO GUIMARÃES relatou, no Anexo 38 do seu acordo de colaboração, atuação criminosa dele, de [R. F.] e do Delegado de Polícia Civil CARLOS EDUARDO (...)’” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, conclui que,



    “[...] já que o acordo de colaboração de Marcelo Guimarães constituiu meio de obtenção de prova preponderante para a deflagração da busca e a imposição do bloqueio sobre os bens do Reclamante, natural que fossem disponibilizados à sua defesa todos os elementos relacionados àquela avença potencialmente úteis para o exercício do direito de defesa de [R.]” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Aduz, ainda, que 



    “[a] pertinência e necessidade do acesso postulado multiplicam-se diante das heterodoxias flagrantes que circundaram a celebração do pacto entre Marcelo Guimarães e a Procuradoria da República do Rio de Janeiro. As insólitas circunstâncias que pavimentaram o caminho para Marcelo tornar-se um delator tornam indispensável que se desnude os meandros do acordo, desde as tratativas iniciais até a sua homologação, como providência essencial para o controle de sua regularidade, legalidade e voluntariedade” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    No entanto, alega que,



    “[...] embora tenha liberado acesso aos depoimentos do colaborador relativos aos supostos fatos que deram azo à busca e ao arresto, o douto Juízo reclamado indeferiu o pleito de vista (doc. 05) dos autos onde foi celebrado e homologado o acordo. Mais ainda, negou até mesmo o pedido subsidiário de acesso ao próprio acordo e à respectiva decisão de homologação.



    No entender de Sua Excelência, ‘o que poderia interferir no exercício do direito de defesa não é a inacessibilidade ao acordo e sua respectiva decisão homologatória – e sim aos anexos do acordo de colaboração premiada, onde constam os depoimentos dos delatores e cujo acesso já foi liberado à defesa’. Ademais, o Reclamante não seria um ‘corréu delatado’, de modo que teria que aguardar eventual oferecimento e recebimento de denúncia para ter vista dos autos do acordo (doc. 06 – ato reclamado)” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Assim, entende que a decisão reclamada constitui ofensa direta à Súmula Vinculante 14 desta Corte. 



    Ao final, requer,



    “[...] em sede liminar, seja determinando ao MM. Juízo reclamado que disponibilize à defesa a íntegra dos autos em que foi negociado, celebrado e homologado o acordo de colaboração premiada de Marcelo Guimarães, excetuados exclusivamente os elementos cujo conhecimento pela defesa ponham em risco eventuais diligências que estejam em curso; ou, subsidiariamente, seja fornecidos de imediato o acordo de colaboração e a decisão homologatória.



    Ao final, confia que restará confirmada a liminar, cassando-se definitivamente a r. decisão reclamada e dando-se assim plena vigência ao texto da Súmula Vinculante nº 14 por ela contrariado” (pág. 18 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “i) foi oferecida denúncia nos autos da Ação Penal 5109995-53.2021.4.025101, foram juntados diversos documentos no evento 1, incluindo Termo de colaboração; 



    ii) a denúncia foi recebida conforme decisão, evento 5; 



    iii) no recebimento da denúncia foi deferido às defesas dos denunciados acesso aos documentos juntados na inicial, inclusive depoimento do colaborador (foi juntado na inicial), bem como foi deferido prazo de 72h para as defesas apresentarem procuração, para que seja concedido acesso aos processos sigilosos vinculados” (pág. 3 do documento eletrônico 33).



    Diante dos esclarecimentos do Juízo da 7º Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a defesa asseverou que,



    “[...] a despeito da alteração do status processual – que torna ainda mais cogente a aplicação do art. 7º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/20131 – a violação à Súmula Vinculante nº 14 remanesce inalterada; ou, mais ainda, restou até mesmo intensificada. 



    Com efeito, a defesa permanece privada de acesso a rigorosamente tudo o que postulou nesta reclamação: íntegra dos autos em que negociado, celebrado e homologado o acordo de colaboração premiada de Marcelo Guimarães, ou, no mínimo, os documentos que formalizaram as tratativas, o acordo e sua homologação, bem como os respectivos registros audiovisuais das audiências realizadas para esses fins.



    Os ‘diversos documentos no evento 1, incluindo Termo de Colaboração’ e ‘os processos sigilosos vinculados’ aludidos nas recentes informações de primeira instância resumem-se aos depoimentos do colaborador que já haviam sido fornecidos à defesa no curso da investigação – e que, por tudo que já se expôs ao longo do presente feito, estão muito aquém de atender ao enunciado sumular” (pág. 2 do documento eletrônico 34).



    À vista disso, por considerar que a violação à Súmula Vinculante 14 somente se agravou com a instauração do processo criminal, a defesa 



    “[...] ratifica os pedidos formulados nesta Reclamação, ou, quando menos, requer seja determinado liminarmente o sobrestamento da Ação Penal nº 5109995-53.2021.4.02.5101, em curso no Juízo reclamado, até que seja franqueado à defesa o acesso à íntegra das colaborações premiadas que deram base às imputações que pesam contra o Reclamante – tirante, somente, os elementos relacionados a eventuais providências investigativas que dependam do segredo para ter sucesso” (pág. 3 do documento eletrônico 34).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    A questão central debatida nos autos consiste, pois, em saber se o reclamante tem direito a acessar “a íntegra dos autos em que foi negociado, celebrado e homologado o acordo de colaboração premiada de Marcelo Guimarães, excetuados exclusivamente os elementos cujo conhecimento pela defesa ponham em risco eventuais diligências que estejam em curso” (pág. 18 do documento eletrônico 1).



    Primeiramente, observo que a denominada colaboração premiada encontra-se atualmente disciplinada, de forma mais vertical, na Lei 12.850/2013, que dispõe sobre a investigação criminal e os meios de obtenção de prova, além de outros assuntos. Desde a sua promulgação, vem sendo largamente utilizada pelo Ministério Público para deflagrar investigações, embasar denúncias e promover ações penais contra pessoas acusadas da prática de crimes pelos assim chamados “colaboradores”, igualmente neles envolvidos. 



    Permito-me ressaltar, novamente, na esteira de voto que proferi há quase uma década no HC 90.688/PR, que a colaboração premiada constitui um meio de obtenção de prova introduzido na legislação brasileira por inspiração do sistema anglo-saxão de justiça negociada. 



    Todavia, o acordo é regido por normas de Direito Público, as quais delimitam o espaço negocial acerca dos benefícios que serão ofertados ao colaborador. Não por acaso, a Lei 13.964/2019, popularmente conhecida por “pacote anticrime”, alterou substancialmente os dispositivos normativos da Lei 12.850/2013. Confira-se, nesse sentido, os principais trechos introduzidos pelo legislador:



    “Art. 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos. 



    Art. 4º [...] 



    § 7º Realizado o acordo na forma do § 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação:



    I - regularidade e legalidade;



    II - adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos §§ 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do art. 33 do Decreto-lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e na Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984 e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo § 5º deste artigo; 



    III - adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos I, II, III, IV e V do caput deste artigo;



    IV - voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares.



    […]



    § 10-A Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou” (grifado).



     



    Registro, outrossim, que a Segunda Turma já assentou o entendimento de que o acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, “[...] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento” (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Tal regra, em boa hora estabelecida por esta Suprema Corte, tem por objetivo viabilizar aos acusados o exercício do contraditório para repelir, se for o caso, tudo aquilo que venha a ser usado contra ele pela acusação, evitando abusos e a ocultação de elementos de prova, de modo a fazer valer o direito constitucional ao devido processo legal e à ampla defesa. 



    Sim, porque o processo justo caracteriza-se por um conjunto de práticas amplamente observado pelas nações civilizadas, que inclui, em especial, a obrigação imposta às partes de explicitar as provas que pretendem utilizar umas contra as outras, denominada na processualística anglo-saxã de full disclosure.



    Acerca da aplicação desse dever de transparência no campo penal, não só sob o prisma da lealdade processual, mas sobretudo como garantia dos acusados, a Câmara dos Lordes do Reino Unido, quando ainda exercia a competência judicante, hoje desempenhada pela Suprema Corte, exarou o didático e memorável pronunciamento, abaixo transcrito:



    “Fairness ordinarily requires that any material held by the prosecution which weakens its case or strengthens that of the defendant, if not relied on as part of its formal case against the defendant, should be disclosed to the defence. Bitter experience has shown that miscarriages of justice may occur where such material is withheld from disclosure. The golden rule is that full disclosure of such material should be made” (R v H [2004] UKHL 3; [2004] 2 Cr. App. R. 10, House of Lords; grifado).



    Nesse sentido, vale transcrever a advertência de Aury Lopes Jr.:



    “[...] há que se compreender que o respeito às garantias fundamentais não se confunde com impunidade, e jamais se defendeu isso. O processo penal é um caminho necessário para chegar-se, legitimamente, à pena. Daí por que somente se admite sua existência quando ao longo desse caminho forem rigorosamente observadas as regras e garantias constitucionalmente asseguradas (as regras do devido processo legal)” (In Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, 17. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 136; grifado). 



    Logo, não há amparo legal para negar ao delatado o acesso aos autos em que foi negociado, celebrado e homologado o acordo de colaboração premiada em que tenha sido citado. Muito pelo contrário. A própria Lei 12.850/2013 garante o direito de acesso às provas pela defesa até mesmo na fase pré-processual, litteris:



    “Art. 7º, da Lei 12.850/2013. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto.



    [...] 



    § 2º O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento.



    § 3º O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese” (grifado).



    Como se nota, a melhor compreensão hermenêutica do citado dispositivo determina que, antes mesmo da retirada do sigilo – e afirmo isso, pois o § 2° precede o § 3° (que trata da retirada do sigilo após o recebimento da denúncia) - será assegurado ao defensor, no interesse do delatado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvadas, como visto, as diligências em andamento. 



    De fato, assinalo que apenas a real e concreta possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do acusado poderá justificar o indeferimento (motivado) do pedido, o que, evidentemente, não se verifica no caso em exame, pois trata-se de ato processual já ocorrido e documentado nos autos.



    Ademais, esta Segunda Turma assentou recentemente a possibilidade de impugnação do acordo de colaboração premiada por terceiros delatados, garantindo, por corolário, o acesso prévio aos termos em que tenham sido citados, nos termos da SV 14 do STF. Confira-se:



    “Penal e Processual Penal. 2. Colaboração premiada, admissibilidade e impugnação por corréus delatados. Provas produzidas em razão do acordo e utilizadas no caso concreto. Abusos da acusação e fragilização da confiabilidade. Nulidade do acordo e inutilização de declarações dos delatores. 



    3. Possibilidade de impugnação do acordo de colaboração premiada por terceiros delatados. Além de caracterizar negócio jurídico entre as partes, o acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de provas, de investigação, visando à melhor persecução penal de coimputados e de organizações criminosas. Potencial impacto à esfera de direitos de corréus delatados, quando produzidas provas ao caso concreto. Necessidade de controle e limitação a eventuais cláusulas ilegais e benefícios abusivos. Precedente desta Segunda Turma: HC 151.605 (de minha relatoria, j. 20.3.2018).



    4. Nulidade do acordo de colaboração premiada e ilicitude das declarações dos colaboradores. Necessidade de respeito à legalidade. Controle judicial sobre os mecanismos negociais no processo penal. Limites ao poder punitivo estatal. Precedente: ‘O acordo de colaboração homologado como regular, voluntário e legal deverá, em regra, produzir seus efeitos em face do cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, possibilitando ao órgão colegiado a análise do parágrafo 4º do artigo 966 do Código de Processo Civil’ (STF, QO na PET 7.074, Tribunal Pleno, rel. Min. Edson Fachin, j. 29.6.2017)



    5. Como orientação prospectiva ou até um apelo ao legislador, deve-se assentar a obrigatoriedade de registro audiovisual de todos os atos de colaboração premiada, inclusive negociações e depoimentos prévios à homologação. Interpretação do art. 4º, § 13, Lei 12.850/13. Nova redação dada pela Lei 13.964/19.



    6. Situação do colaborador diante da nulidade do acordo. Tendo em vista que a anulação do acordo de colaboração aqui em análise foi ocasionada por atuação abusiva da acusação, penso que os benefícios assegurados aos colaboradores devem ser mantidos, em prol da segurança jurídica e da previsibilidade dos mecanismos negociais no processo penal brasileiro. Precedente: direito subjetivo ao benefício se cumpridos os termos do acordo (STF, HC 127.483/PR, Plenário, rel. Min. Dias Toffolli, j. 27.8.2015) e possibilidade de concessão do benefício de ofício pelo julgador, ainda que sem prévia homologação do acordo (REAgR 1.103.435, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.5.2019).



     7. Dispositivo. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar a nulidade do acordo de colaboração premiada e reconhecer a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos delatores, nos termos do voto” (HC 142.205/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; grifado).



    Daí porque entendo ser direito da defesa, também, obter acesso aos autos em que foi negociado, celebrado e homologado o acordo no qual o reclamante tenha sido mencionado.



    Isso posto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para assegurar ao reclamante, nos termos da Súmula Vinculante 14, o acesso à íntegra dos autos em que foi negociado, celebrado e homologado o acordo de colaboração premiada de Marcelo Guimarães, ressalvadas as diligências em andamento.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator